Tribunal: CARF
Processo: 13971.001437/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001437/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.954 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
E DE SOUZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2009
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO/DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando, entre outras hipóteses, constatar-se a comercialização de mercadorias
objeto de contrabando/descaminho.
PENA
DE
PERDIMENTO.
DEFESA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
E
APREENSÃO DE MERCADORIAS.
As objeções quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejam a pena de
perdimento de bens devem ser apresentadas no correspondente Auto de
Infração e Apreensão de Mercadorias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001437/2010-13
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.954 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001437/2010-13

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de manifestação inconformidade contra Ato
Declaratório Executivo no 28 de 11/04/2011, às fls. 21, do Delegado da Receita
Federal do Brasil em Blumenau – SC, que excluiu o contribuinte em epígrafe do
Simples Nacional, com base no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006,
com efeitos a partir de 01/07/2009.
O motivo da exclusão foi a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando, conforme Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, às
fls. 05/10, lavrado em 11/01/2010, objeto do processo no 13971.005035/200946.
Em conformidade com o § 1° do art. 27 do Decreto –Lei no 1.455/76, foi
facultado ao autuado impugnar o referido auto de infração no prazo de vinte dias da
ciência respectiva.
Na defesa apresentada em 06/06/2011, às fls. 27/48, constam argumentos de
fato e de direito contra o auto de infração e solicitação de seu cancelamento e de não
exclusão da empresa do regime especial, de onde se destacam as seguintes alegações:
- nulidade do processo administrativo em evidência e, em conseqüência, do
despacho decisório e do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU n° 28, de 11/04/2011,
tendo em vista que estão baseados no Auto de Infração e Termo de Apreensdo. e
Guarda Fiscal n° 0920400/10037/09 no qual não se vê a prova de que o impugnante
tenha dele tomado ciência inequívoca, já que no campo destinado à ciência do autuado
não consta qualquer assinatura.
- da mesma forma, nas folhas seguintes não se vislumbra qualquer inscrição que
possa ser atribuída à ciência da impugnante, através de seu representante legal e para
tornar ainda mais grave o cerceamento de defesa, consta um termo de revelia,
informando o transcurso do prazo sem que o contribuinte tenha apresentado
impugnação, questionando como poderia ter apresentado defesa se não foi notificada a
cerca dos termos do auto de infração que deu origem ao despacho decisório que
determinou a sua exclusão do Simples Nacional.
- vê-se com clareza que que a autoridade fiscal não pode transigir acerca da
ordem legal prevista para a cientificação do suj eito passivo em processo
administrativo fiscal, que é em primeiro lugar, pessoal,e só então, não tendo obtido
êxito, que se poderá lançar mão da intimação postal através de carta registrada, com
aviso de recebimento, por meio eletrônico e, por fim, somente diante da
impossibilidade comprovada destes meios, a intimação por edital.
- no caso, não se procedeu a primeira e necessária tentativa de intimação pessoal
do representante legal da impugnante, pois dos autos não se vislumbra a prova da sua
intimação, fato que torna nulo todo o procedimento fiscal, cabendo registrar que no
caso da impugnante não haveria nenhuma dificuldade para que se procedesse à
intimação eis que plenamente identificável e com endereço certo.
- portanto, o despacho decisório e o ato declaratório executivo que determinou a
exclusão da impugnante do simples nacional são arbitrários, na medida em que estão a
lhe impor medida gravosa baseada em .procedimento crivado pelo vicio do
cerceamento de defesa.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.954 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001437/2010-13

-
desconhece os termos da autuação consubstanciada no AI n°
0920400/10037/09, tendo sido impedida, pela falta de regular notificação/intimação
dos seus termos, de apresentar defesa oportuna e mesmo que pudesse agora fazêlo, tal
não seria possível, pois aquele procedimento não está reproduzido em sua
integralidade nestes autos.
- por outro lado, como restou certificada no AI no 0920400/10037/09 a revelia
da impugnante, qualquer alegação de mérito aqui deduzida será considerada preclusa,
tendo ,em vista que o ataque à autuação tinha que ter sido naqueles autos infracionais,
já que neste caberia somente a defesa quanto à exclusão do Simples Nacional, que, por
sua vez, é uma conseqüência indissociável daquele (atribuição ao contribuinte de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando).
- resta claro e evidente o prejuízo à defesa da impugnante; cujos direitos
constitucionais insculpidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, restaram violados, razão pela qual, diante do vício
insanável apontado, deve ser anulado o despacho decisório, bem como o Ato
Declaratório Executivo DRF/BLU no 028/2011.
- ante o exposto, vem apresentar sua impugnação requerendo o acolhimento da
nulidade daqueles atos na forma da fundamentação antes aviada, e em conseqüência,
cancelando-os para mantê-la no regime especial.
- requer todos os meios de prova em direito permitidos, especialmente a
documental inclusa, além de outras que se façam necessárias no curso do feito
administrativo.
Como não constava nos autos a comprovação de ciência e nem o Edital que
teria fundamentado a lavratura do Termo de Revelia, às fls. 13, e a conseqüente
aplicação da pena de perdimento, o julgamento foi convertido em diligência, para que,
através da repartição de origem, fosse anexado ao presente processo a comprovação de
ciência pessoal, postal ou por Edital do Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal, às fls. 05/07, e para que a DRF de origem se manifestasse sobre a
alegação do contribuinte de nulidade por cerceamento de defesa no processo o
13971.005035/200946, que foi utilizado como fundamento para a representação de
exclusão do Simples Nacional.
A DRF Blumenau juntou os documentos e despacho, às fls. 59/64, retornando
os autos para julgamento.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2009
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO/DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando, entre outras hipóteses, constatar-se a comercialização de mercadorias
objeto de contrabando/descaminho.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.954 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001437/2010-13

PENA
DE
PERDIMENTO.
DEFESA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
E
APREENSÃO DE MERCADORIAS.
As objeções quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejam a pena de
perdimento de bens devem ser apresentadas no correspondente Auto de
Infração e Apreensão de Mercadorias.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de manifestação inconformidade contra Ato
Declaratório Executivo no 28 de 11/04/2011, às fls. 21, do Delegado da Receita Federal do Brasil
em Blumenau – SC, que excluiu o contribuinte em epígrafe do Simples Nacional, com base no
art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006, com efeitos a partir de 01/07/2009.
O motivo da exclusão foi a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando, conforme Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, às fls. 05/10,
lavrado em 11/01/2010, objeto do processo no 13971.005035/2009-46.
Em sede de manifestação de inconformidade, protocolada em 06 de junho de
2011, o contribuinte argui nulidade do processo administrativo em evidência e, em conseqüência,
do despacho decisório e do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU n° 28, de 11/04/2011, tendo
em vista que estão baseados no Auto de Infração e Termo de Apreensdo. e Guarda Fiscal n°
0920400/10037/09 no qual não se vê a prova de que o impugnante tenha dele tomado ciência
inequívoca, já que no campo destinado à ciência do autuado não consta qualquer assinatura.
Houve comprovação da intimação do contribuinte por AR mediante diligencia
solicitada
pela
autoridade
a
quo
em
30/12/2013
(e-fl.
59
-
Ofício
n°
122/2010/DRF/BLU/SAPOL):
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.954 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001437/2010-13

Tendo em vista o acima, a decisão recorrida julgou, em 28 de abril de 2014,
improcedente a defesa do contribuinte (e-fl. 69).
Em sede recursal, a Recorrente argumenta que “em função da manifestação de
inconformidade apresentada, os julgadores baixaram o processo em diligência, uma vez que as
alegações da ora recorrente tinham procedência, ou seja, sequer sabia o porquê da exclusão
perpetrada. Tanto que, ao decidir, foi mencionado no Acórdão combatido: "Como não constava
nos autos a comprovação de ciência e nem Edital que teria fundamento a lavratura do Termo de
Revelia, às fls. 13, e a consequência aplicação da pena de perdimento, o julgamento foi
convertido em diligência, para que, através da repartição de origem, fosse anexado ao presente
processo a comprovação de ciência do Simples Nacional, em procedimento contaminado pela
nulidade, já que sequer apontava os motivos para a exclusão, nem mesmo fazia referência ao
Auto de Infração antes mencionado no qual se comprova a inexistência da intimação pessoal do
representante legal da empresa o recorrente, nem mesmo da pessoa do seu preposto. Deste
modo, à medida que se impõe é o reconhecimento da nulidade do presente processo
administrativo de exclusão do Simples Nacional pela ausência da cópia do Auto de Infração e
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal 0920400/10037/09, no momento em que o recorrente foi
intimado para apresentar sua manifestação de inconformidade o que, por consequência,
impossibilitou de fazer sua defesa, em manifesto ato de cerceamento de defesa. Sendo assim,
requer que seja decretada a nulidade do Acórdão atacado, com a baixa dos autos à unidade
julgadora singular a fim de que a recorrente seja novamente intimada para apresentar a devida
manifestação de inconformidade agora com a possibilidade de atacar o mérito da causa, tendo
em vista as informações resultantes da diligência determinada nestes autos administrativos.”
***
Do exame dos documentos juntados, às fls. 59/64, verifica-se que a ciência
ocorreu após tentativa de ciência postal, no endereço constante do cadastro da empresa nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, cumprindo-se o rito de ciência previsto no art. 27, § 1o do
Decreto no 1.455/76, aplicável à matéria. Ressalte-se que para garantir a ciência, ainda foi
encaminhada correspondência para o endereço do contribuinte, conforme Aviso de Recebimento,
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.954 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001437/2010-13

às fls. 62, que atesta a cientificação em 14/07/2010, no endereço do contribuinte, que mesmo
assim não apresentou qualquer manifestação dentro do prazo legal que lhe fora concedido.
Também se verifica que naquele processo (13971.005035/200946), não há
qualquer indício de que o contribuinte tenha ingressado com pedido de revisão junto aos
Delegados, Inspetores e Chefes de Inspetoria da Receita Federal do Brasil, razão pela qual foi
lavrada a revelia e aplicada a pena de perdimento.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital